Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por NELCILENE PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 164533328, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 0712782-05.2023.8.07.0007 movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante. Nas razões recursais, a agravante requer a concessão da gratuidade da justiça para o processo de origem e, em razão disso, não recolheu o preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, com respaldo no citado dispositivo legal, cumpre-me, preliminarmente à análise do pedido formulado em caráter liminar, apreciar se a agravante faz jus à gratuidade para efeito da dispensa do preparo. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No presente caso, observei que a agravante é microempreendedor individual – MEI, conforme certidão ID origem 163562159, entidade que não se reveste de natureza de pessoa jurídica. Trata-se, em verdade, de pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio e responde com o seu patrimônio pessoal pelos riscos oriundos do negócio. Inexiste, portanto, autonomia patrimonial, isto é, não há distinção entre o patrimônio da pessoa natural e o da empresa, que é único. Por esse motivo, a análise da gratuidade da justiça requerida por MEI deve obedecer às regras destinadas à pessoa física e considerar o patrimônio único pertencente ao MEI e ao seu titular. Nesse panorama, verifiquei que, para obter o benefício pretendido, a agravante anexou aos autos de origem documentos referentes ao MEI, a exemplo de Recibos de Entrega de Declaração Anual do SIMEI dos anos 2020 a 2022 (IDs origem 163562165, 163562166 e 163562168), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante a Receita Federal (ID origem 163562163) e Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (ID origem 163562159). E, no que concerne aos documentos de ID origem 163562177, não é possível identificar a quem pertence a conta bancária cujos extratos foram anexados. Não foi juntado, porém, nenhum documento que indique a situação financeira atual da titular do MEI, tais como cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e de contracheque, caso esteja empregada, de boletos, da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome. Assim, considerando a unicidade patrimonial do MEI e de sua titular, a inexistência de documentação acerca da condição econômica dessa última inviabiliza a adequada apreciação do benefício requerido. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, querendo, junte documentação que demonstre que a titular do MEI não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 27 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator